Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Leandro Filipe Macedo Rios pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD, em conta mantida junto ao Nubank, por considerar que, sendo o agravante servidor do Distrito Federal, o recebimento de remuneração se realiza por meio do Banco de Brasília, de forma que restou indemonstrado que as verbas constritas ostentam natureza salarial. Decidiu, além disso, ser descabida a substituição da constrição por penhora em rosto de autos de processo que tramita na justiça trabalhista, sobretudo porque o referido Juízo “se recusou a realizar o arresto determinado por este Juízo ao argumento de que o crédito trabalhista tem preferência ao crédito do exequente destes autos”. Em suas razões, o agravante sustenta ter sido exonerado do cargo em comissão exercido no Governo do Distrito Federal em dezembro de 2024 e que passou a trabalhar em um Centro de Treinamento. Afirma que o bloqueio se deu em conta que recebe o salário mantido no novo empregador. Alega a impenhorabilidade do numerário bloqueado. Requer a concessão de “efeito suspensivo” para determinar a imediata liberação dos valores constritos, o deferimento da gratuidade judiciária para processamento do recurso e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. Por meio do despacho de ID no 70880679, determinou-se a intimação do recorrente para complementar o instrumento com prova da afirmada hipossuficiência. Manifestação ao ID no 71046954. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, aprecia-se o pedido de concessão da gratuidade da justiça para processamento do recurso. Cabe destacar que o agravo de instrumento não se volta contra decisão interlocutória que indeferiu o referido benefício no processo de origem. Com outras palavras, o pleito foi formulado nesta instância tão somente para o fim de dispensar o agravante do recolhimento do preparo recursal. Fixadas tais premissas, cumpre consignar que o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante, que sustenta receber remuneração líquida paga por entidade associativa, no valor de R$ 4.233,83 (quatro mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) (ID no 70868434). Diante disso, embora seja certo que o recorrente não mais se encontra vinculado à Casa Civil do Distrito Federal, nem desempenhe, atualmente, no referido órgão, o cargo de Assessor, conforme é possível aferir da consulta ao site https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao, a partir de janeiro de 2025, não se encontrando desempregado, pode suportar o recolhimento do módico emolumento estabelecido como premissa para exame de admissibilidade do recurso. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator